Tribunal: TJDFT
Processo: 0703043-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703043-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA REGINA MENDES TELES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CÉLIA REGINA MENDES TELES e OUTRO em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença n 0715585-59.2022.8.07.0018, acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, não aplicando o índice IPCA-E, a partir de 30/06/2009. A liminar pleiteada foi concedida para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para aplicar o IPCA-E, como índice de correção monetária em substituição à TR, a partir de 30/06/2009 (ID. 45585393). Em decisão conjunta com o Agravo Interno 0741885-15.2022.8.07.0000, que envolve as mesmas partes, a tutela provisória concedida foi revista, tendo sido deferida em parte, a fim de determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao valor incontroverso, e de revogar a decisão relação à ordem de pagamento do valor controverso (“diferença de quantia por aplicação de índices diversos daqueles definidos na sentença coletiva (em especial IPCA-E para correção monetária), e pagamento de quantia referente ao período posterior a abril de 1997”). Foi determinado, ainda, o sobrestamento do feito, após a apresentação das contrarrazões, até o trânsito em julgado do RExt 1.317.982 (Tema 1.170 do STF), (ID. 46313686). Contrarrazões ao agravo, ID. 47198065. Em razão da aposentadoria do Des. João Luis Fischer Dias, os autos foram redistribuídos a esta relatoria, ID. 54784442, oportunidade na qual mantive o sobrestamento do feito, na forma anteriormente determinada, ID. 55961148. A parte agravante pugnou pelo prosseguimento do feito, ID. 56290574. O sobrestamento do processo foi levantado em face da publicação do acórdão de mérito do Tema 1170/STF. É o relato do necessário. DECIDO: O c. Supremo Tribunal Federal, em 12/12/2023, apreciando o Tema 1.170 da repercussão geral, proferiu julgamento do Recurso Extraordinário no 1.317.982, e, por unanimidade, “deu provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009”. Fixando a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” E, em 24/06/2024, o Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão. Desse modo, tendo em vista o julgamento e a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.170/STF, nos termos do inciso III, do artigo 1.040, do CPC, determino o levantamento do sobrestamento do feito, para dar regular prosseguimento do processo. Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se requerendo o que entenderem de direito. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital